Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020882-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS GUIMARAES AMERICO - CPF: 581.944.521-04 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo de Instrumento: 1020882-80.2023.8.11.0000.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante(s): MARIA DE JESUS GUIMARAES AMERICO.

Agravada(s):

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Maria de Jesus Guimarães Americo
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT que, nos autos da
Ação de cobrança de verbas remuneratórias
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora/agravante para recolher as custas iniciais e despesas de ingresso
.

No id. 190814182, pelo MM. Juiz Relator que presidia o feito, foi
deferido
o efeito ativo recursal para suspender a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para ingresso da ação no juízo singular.

O Ministério Público, no id. 190966676, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, tem-se que a agravante/autora nos autos de origem sob nº
1003371-86.2023.8.11.0059,
pugnou pela desistência do feito, em razão da distribuição da ação perante o Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais (id. 128982324).

Em seguida, foi prolatada sentença nos autos de origem, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. (...)”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

2.
Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024